Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. NARRATIVA SUGESTIVA DE GOLPE USUALMENTE PRATICADO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS GERAIS DE CAUTELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de conduta ilícita por parte das rés. A sentença julgou procedente o pedido para condenar as partes requeridos a pagar o autor o valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais. As partes recorrentes insurgem-se contra a decisão ao argumento de que a sentença deve ser reformada para afastar a responsabilidade civil que lhes foi atribuida.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Narra o requerente, que no dia 23 de julho de 2021, verificou anúncio na plataforma OLX de um veículo Honda Civic Touring 2020 e entrou em contato com o telefone informado. Aduz que foi atendido por “André” o qual o informou que o veículo já havia sido vendido, mas que teria outro de sua propriedade na agência 1a requerida, informando ainda que recebeu o veículo desta, em troca de seu imóvel e que deveria procurar o gerente, 2o requerido para fins de negócio. Após o contato se dirigiu à agência, 1a requerida, e foi atendido pelo 2o requerido, gerente Hudson, o qual informou que o veículo era do proprietário da 1a requerida e a forma como havia sido adquirido, sem mencionar valores nem pendências referentes ao veículo. Assevera o autor, que diante da confirmação das informações de “André”, pelo gerente, 2o recorrido, efetuou três transferências de valores, totalizando R$20.000,00 (vinte mil reais). Saliente-se que as referidas transferências foram feitas em contas diferentes e totalizando R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), conforme comprovantes apresentados nos autos (ID. 33173404), e não de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme alegado pelo autor. Ocorre que, somente após os depósitos realizados pelo autor, este foi informado que não seria possível a entrega do referido veículo por constar suposto débito no valor de R$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) referente à venda do imóvel. Diante disso, o autor tentou contato com “André”, o qual não atendeu mais suas ligações, percebendo com isso, ter sido vítima de golpe. O caso foi registrado por boletim de ocorrência na delegacia, conforme documento anexado nos autos (ID. 33173402).
5. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O autor foi vítima de fraude mediante a transferência de valores a terceiros fraudadores, ato que se concretizou pela atuação negligente e omissiva dos réus. Neste caso, embora o autor tenha cometido grave equívoco ao realizar depósito de valores em contas não pertencente ao proprietário do bem ou indicada por ele próprio, entende-se que a parte ré, mostrou-se igualmente negligente, o que acabou por contribuir com a efetivação do prejuízo do autor.
6. Conforme relatado pela parte ré, o falsário de nome “André” entrou em contato, negociou a compra do veículo por mensagens de WhatsApp, sem ver e conferir o automóvel e informou que o autor iria buscar o veículo, porque devia valores ao último. O 2o réu, gerente Hudson, também deveria dizer que o carro entraria em negociação com imóvel do seu chefe Michel, proprietário da empresa, 2a requerida. Ora, a parte ré, sendo empresa e profissional da área de venda e compra de veículos teria melhores condições de avaliar que a negociação se mostrava completamente estranha aos modos usuais e da prática comercial do setor em que os réus trabalham, sendo certo que esse tipo de golpe já não é novidade, noticiado em jornais e televisão. Portanto, os réus tinham condições de proceder a maiores questionamentos e verificações para evitar a concretização da fraude, inclusive alertando o consumidor quanto às circunstâncias não usuais do negócio. Mas não o fizeram.
7. Portanto, inequívoca a falha na prestação do serviço, conforme se extrai do art. 14, § 1o, I e II do Código de defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. ”
8. Ressalte-se que o art. 6o da Lei 9.099/95 possibilita ao Juiz adotar em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Daí se inferindo que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do que a pacificação social. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda; aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo. Sentença que se confirma por seus próprios e justos fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.